Tribunal: TCU
Processo: 015.739/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben (peça 67), Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC (peças 79, 80 e 83) contra o Acórdão 9.924/2016TCU2a Câmara (peça 60) relator Ministro Vital do Rêgo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC contra o Acórdão 9924/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexames interposto pela Sra. Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC contra o Acórdão 9924/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), para, no mérito, dar-lhes provimento a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 da decisão recorrida, renumerando-se os subitens subsequentes, que passa a viger com o seguinte teor: 9.1. rejeitar, nos termos do § 2o, do art. 250 do RI/TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rita de Cássia Knabben (CPF XXX.612.689-XX), Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo descumprimento dos Acórdãos 2.353/2012 e 7.761/2015, ambos da 2a Câmara; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU que: 9.2.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, dos proventos da inativa Iracema Busana (CPF XXX.462.009-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o montante pago a título de parcela referente à URV de 3,17%, tendo em vista que a vantagem já foi integrada aos proventos da interessada por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial; 9.2.2. promova a imediata absorção da rubrica referente à hora extra, constante dos proventos de Iracema Busana (CPF XXX.462.009-XX), por inexistir decisão judicial que resguarde seu pagamento atual da referida parcela, a exemplo da Ação Ordinária 2006.72.00.009358-8, adotando a sistemática prevista no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , com detalhamento trazido pelo Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , considerando-se, para tanto, a reestruturação da carreira promovida pela Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como as reestruturações supervenientes que vierem a ser implementadas; 9.3. cadastre no Sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da deliberação, nos termos IN/TCU 55/2007, novo ato de aposentadoria de interesse de Iracema Busana (CPF XXX.462.009-XX), escoimado da irregularidade apurada no Acórdão 2353/2012-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento deste Acórdão, adotando as medidas cabíveis em caso de descumprimento. 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.